Tribunal: STF
Processo: ARE 1552982
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. TRABALHADOR RURAL. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI DE BENEFÍCIOS. APLICABILIDADE DA LEI Nº 6.195/74 E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 11/71. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DA LEI 6.367/76 QUE PREVIA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PARA TRABALHADORES URBANOS. SÚMULA 612 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. A ação versa sobre a concessão de benefício de auxílio-suplementar ao autor, decorrente de infortúnio sofrido em 1989, no exercício da atividade de Agricultor. 



    2. A ausência de previsão legal para o pagamento de auxílio-suplementar aos trabalhadores rurais na época em que o autor teve a sua capacidade laboral reduzida inviabiliza a concessão do referido benefício, sob pena de ofensa ao princípio tempus regit actum. 



    3. Não se aplica, por analogia, a Lei nº. 6.367/76 que previa a concessão de auxílio-suplementar e de auxílio-acidente aos trabalhadores urbanos, consoante entendimento consolidado pelo STF na súmula 612. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (eDOC 78 – ID: cc1bd21a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º e 194, do texto constitucional. (eDOC 116 – ID: 620e72d9)



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido, ao negar o benefício de auxílio-suplementar sob a alegação de ausência de legislação vigente à época do acidente, contraria a Constituição Federal, que equipara trabalhadores urbanos e rurais. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.195/1974 e Lei Complementar 11/1971) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente não teria o direito ao auxílio pretendido. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “A ação versa sobre a concessão de benefício de auxílio-suplementar ao autor, decorrente de infortúnio sofrido no exercício da atividade de Agricultor, em 09/11/1989. 



    No ano de 1989, o regramento aplicável aos trabalhadores rurais era aquele previsto na Lei nº 6.195/74 e na Lei Complementar nº 11/71 (Programa de Assistência ao Trabalhador Rural), sendo que esta última, no art. 2º, elencava os benefícios previstos para os trabalhadores rurais, a saber:



    (...)



    Portanto, a ausência de previsão legal para o pagamento de auxílio-suplementar aos trabalhadores rurais na época em que o autor teve a sua capacidade laboral reduzida inviabiliza a concessão do referido benefício, sob pena de ofensa ao princípio tempus regit actum. 



    Também não se aplica, por analogia, a Lei nº. 6.367/76 que previa a concessão de auxílio-suplementar e de auxílio-acidente aos trabalhadores urbanos, consoante entendimento consolidado pelo STF: 



    Súmula 612 - Ao trabalhador rural não se aplicam, por analogia, os benefícios previstos na Lei 6367, de 19/10/1976.



    (...)” (eDOC 78 – ID: cc1bd21a, p. 1-2)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “E M E N T A - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 1279080 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.06.2022)  



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 10.666/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo regimental conhecido e não provido, com majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça”. (ARE 1004476 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.03.2017)   



    Nesse mesmo sentido, registre-se que o Pleno desta Corte, no julgamento do tema 766, cujo paradigma é o ARE 821.296, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.10.2014, assentou que não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário, tendo em vista que a discussão envolve matéria infraconstitucional e o revolvimento do acervo probatório. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente